Tribunal: STF
Processo: ARE 1308895
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que manteve sentença que julgou correta a exclusão de candidata que não compareceu para a realização de exame psicotécnico, visto que teria havido adequada convocação para essa etapa do concurso público.
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput e LIV; e 37, caput e § 6°, da mesma Carta, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Preliminarmente, verifico que o art. 37, § 6°, da Lei Maior, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Outrossim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Além disso, observo que o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e no edital do concurso público, manteve sentença de improcedência da ação proposta pela candidata, cujos fundamentos transcrevo a seguir:
    “No mérito, contudo, em que pesem os fundamentos fáticos e jurídicos expostos na causa de pedir da ação e nas posteriores manifestações da candidata, não há como acolher a pretensão. Isto porque, como bem sustentado pela defesa, e pelo próprio Ministério Público em parecer final, o item 12.1 do edital prevê claramente que:
    ‘Serão convocados para a 3ª Etapa (Exame Psicotécnico), por meio de Edital divulgado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, parte I, e no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, todos os candidatos considerados aptos na prova de capacidade física (2ª Etapa), em ordem alfabética de prenome’.
    Em seguida, o item 12.8 do Edital dispõe que o candidato que não comparecer para a realização do exame psicotécnico estará excluído do certame. Como é fato incontroverso que a autora não compareceu no dia e no horário designados para esta avaliação, ela foi excluída do concurso e, consequentemente, não foi autorizada a participar da quarta etapa da primeira fase do concurso (exame médico).
    A autora, portanto, foi excluída do concurso entre a terceira e a quarta etapas da primeira fase e este fato, evidentemente, impede que ela seja matriculada no curso de formação profissional (segunda fase do certame). Resta saber se esta exclusão do concurso foi ou não correta.
    A resposta é positiva. A exclusão foi correta por estar respaldada nas apontadas disposições 12.1 e 12.8 do Edital. Caberia à autora, por força do previsto no indicado item 12.1, acompanhar, no ‘site’ da organizadora do concurso, a relação dos aprovados na segunda etapa da primeira fase e, caso aprovada, comparecer no dia e horário designados para a realização do exame psicotécnico (terceira etapa da primeira fase).
    A autora não poderia, assim, jamais aguardar alguma convocação por carta, e-mail ou mensagem por telefone simplesmente porque isto não estava previsto no Edital. Caberia sim à própria candidata, reitere-se, acompanhar, no ‘site’ da organizadora do concurso, a relação dos aprovados na segunda etapa com a respectiva convocação deles para a terceira etapa.
    Ademais, os documentos anexados à petição inicial não trazem as alegadas mensagens que alguns candidatos teriam recebido, por telefone, da organizadora do concurso sobre a convocação para o exame psicotécnico, mas sim apenas postagens, em rede social, que fazem referências a estas supostas mensagens.
    De toda a forma, vale registrar que nada impediria a organizadora do concurso, se foi este o caso, de dar a oportunidade aos interessados de cadastrarem algum aparelho celular ou e-mail a fim de reforçar a convocação.
    Nada indica, contudo, e muito menos se comprova, sobre uma suposta violação ao princípio da isonomia e quem teria sido favorecido por este alegado tratamento diferenciado.
    Por último, o Edital também não previa intervalo mínimo entre a segunda e terceira etapas da primeira fase do concurso, razão pela qual os candidatos deveriam acompanhar a divulgação dos aprovados a partir do dia seguinte. A autora, enfim, foi quem deu causa ao ocorrido ao deixar de acompanhar as convocações divulgadas no ‘site’ da organizadora do concurso” (págs. 1-2 do documento eletrônico 12).
    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. QUESTIONAMENTO SOBRE A VALIDADE DO ATO DE CONVOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º E 37, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279 E 454 DO STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.203.137-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Concurso público. Escrivão de polícia civil. Controvérsia acerca da adequada forma de convocação de candidato para participar de fase seguinte do certame. Acórdão recorrido que, ao analisar todos os elementos de fato e de prova, entendeu não ser razoável a convocação apenas por diário oficial. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, bem como das normas do edital pertinente ao caso. Verbetes 279 e 454 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 647.064-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    Por fim, a recorrente não demonstrou as razões pelas quais caberia o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de maio de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator